Tribunal: STF
Processo: Rcl 52449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 574.706-RG (TEMA 69). EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PELA CORTE REGIONAL. EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ATO RECLAMADO EM QUE NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DO RE 598.365-RG (TEMA 181). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA EXARADO NA RCL 36.391-AGR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp nº 1.816.221, que, em razão da má aplicação da tese jurídica firmada no RE nº 598.365-RG (Tema 181), teria usurpado a competência desta Suprema Corte e violado a decisão exarada no RE nº 574.706-RG (Tema 69).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório de origem:



    (i) trata-se de mandado de segurança, impetrado em 20.3.2007 com o intuito de obter o direito de excluir a incidência de ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, com repetição de indébito, observado o prazo prescricional;



    (ii) denegada a segurança pelo Juízo de primeiro grau, a parte ora reclamante interpôs apelação, que, em 09.9.2008, foi parcialmente provida, para, somente a partir do trânsito em julgado da decisão de origem, eximir a impetrante do pagamento do PIS e da COFINS sobre valores recolhidos a título de ICMS; 



    (iii) opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 23.10.2012, com aplicação de ofício da “decadência quinquenal decidida no RE nº 566.621/RS”;



    (iv) manejados novos embargos de declaração, a fim de demonstrar a contradição entre os dispositivos do acórdão principal e do integrativo, à arguição de que a aplicação da decadência quinquenal só poderia ocorrer após o trânsito em julgado do decisum, foram também rejeitados, mediante acórdão proferido em 30.4.2013;



    (v) interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, em 05.12.2019, conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento;



    (vi) a parte postulou a aplicação da tese jurídica firmada ao julgamento do Tema 69 por esta Suprema Corte nos embargos de declaração e no agravo interno conseguintes, entretanto, a decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça;



    (vii) interposto recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do STJ negou-lhe seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender, equivocadamente, que a matéria debatida está em consonância com a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”);



    (viii) contra essa decisão, foram manejados a) agravo interno, desprovido pela Corte Especial do STJ, e b) embargos de declaração, os quais pendem de análise.



    3. A reclamante sustenta que o Órgão reclamado, ao decidir pela aplicação do RE 598.365-RG (Tema 181) aos autos, usurpa a competência deste Supremo Tribunal Federal para proferir julgamento acerca da questão constitucional debatida no RE 574.706-RG (Tema 69), cuja repercussão geral foi reconhecida em 25.4.2008 e o mérito julgado em 15.3.2017. 



    Explica que, segundo este último precedente, as empresas que ajuizaram ações até o dia 15.3.2017 (inclusive na própria data de julgamento do Tema 69) podem recuperar créditos de PIS/COFINS pagos indevidamente sobre o ICMS, no período de até cinco anos antes da data de propositura da ação. Aduz que, no caso em comento, a respectiva ação foi proposta em 20.3.2007. Acrescenta que, quando julgada a apelação (09.9.2008), o mérito do RE 574.706-RG ainda não havia sido examinado por esta Suprema Corte.



    Articula que a modulação de efeitos constante do acórdão regional para reconhecer o direito à repetição do indébito apenas depois do trânsito em julgado não foi realizada no RE 574.706-RG (Tema 69). 



    Dessa forma, deduz que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Superior Tribunal de Justiça limitaram a aplicação do Tema 69, a revelar não só a infringência à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, como também a violação dos postulados da segurança jurídica e da isonomia. Consoante anota, “o TRF1 e a Segunda Turma do STJ se furtaram em aplicar o Tema de Repercussão n. 69. Tampouco o STJ determinou a baixa do processo para a origem, a fim de que a referida repercussão fosse aplicada”. 



    Argumenta aplicável à hipótese o entendimento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal proferido ao exame da Rcl 36.391-AgR, no sentido de que “os Tribunais não devem se valer de requisitos de admissibilidade para não conhecer do recurso que discute matéria de mérito já firmada em repercussão geral”. Dessume que “o STJ, de forma inflexível, lançou mão de meios processuais para deixar de observar a jurisprudência desta Suprema Corte (Repercussão Geral nº 69), a qual solucionaria a demanda de forma a homenagear o princípio da primazia do mérito (artigo 4.º do CPC/2015)”. 



    Pugna seja cassada a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para que outra seja proferida, em consonância com o Tema 69. 



    4. Deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Resp nº 1.816.221, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    5. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 24).



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (edoc. 28).



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho manifesta-se pela procedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:



    “Processo civil. Reclamação. Não seguimento de RE na origem, ao fundamento de Tese de mérito de Tema/STF. Acórdão do c. STJ que manteve entendimento de TRF, quanto a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS ser somente a partir do trânsito em julgado da lide. 1. Não obstante o não seguimento do RE ter sido pelo Tema 181/STF (negativo), o c. STJ, na prática, omitiu-se de examinar a lide ao teor do Tema 69/STF, que é pertinente no caso. 2. Pela procedência, para que, em exercício de juízo de retratação, novo julgamento seja proferido pela Turma no c. STJ; mantido o acórdão recorrido, veem os autos a este e. STF, para exame do RE”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta vulneração ao precedente firmado em repercussão geral no RE nº 574.706-RG (Tema 69). Alega que o Superior Tribunal de Justiça não pode aplicar óbice processual à competência deste Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional debatida no parâmetro de controle invocado.



    3. Em 15.3.2017, este Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 574.706-RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS ”.



    4. Posteriormente, esta Suprema Corte acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos no RE 574.706-RG, para realizar a modulação dos efeitos da decisão a partir da data em que julgado o paradigma (15.3.2017), ressalvando as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data da sessão na qual proferido o julgamento de mérito:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (RE 574706 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia Tribunal Pleno, DJe 12.8.2021).



    5. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    6. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    8. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    9. Verifico preenchido o requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    10. Para melhor compreensão da controvérsia, anoto que o Superior Tribunal de Justiça conheceu do recurso especial apenas no que diz com a alegação de violação do art. 535, do CPC/1973 e, nessa parte, negou-lhe provimento. A Corte Superior não conheceu do recurso quanto às teses (i) de violação do art. 170 do CTN e do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, em razão da ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula nº 211/STJ (“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”), bem assim (ii) de impossibilidade de modulação de efeitos da decisão recorrida para reconhecer o direito à repetição de indébito somente após o trânsito em julgado do decisum, por deficiência na fundamentação, haja vista que o art. 27 da Lei nº 9.868/1999 não foi invocado nas razões recursais. Tal decisão foi mantida à análise dos recursos conseguintes. Por oportuno, colaciono o acórdão proferido ao exame do agravo interno nos embargos de declaração no Resp nº 1.816.221:



    “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC 2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 



    1. A Corte de Origem, ao efetuar o julgamento da causa, entendeu por aplicar de forma analógica o art. 27, da Lei n. 9.868/99, a exemplo do que o faz o Supremo Tribunal Federal (já que ainda não vigente o CPC/2015), a fim de modular os efeitos da sua decisão, permitindo a repetição de indébito somente para pagamentos do tributo (com inclusão do ICMS) efetuados após o trânsito em julgado. Desse modo, resta ausente qualquer contradição no julgado e o recurso não merece provimento quanto ao ponto da alegação de violação ao art. 1.022, do CPC/2015.



    2. De observar que a decisão foi calcada no art. 27, da Lei nº 9.868/99 (que trata de modulação), aplicado de forma analógica, não tendo que ver com os comandos legais insculpidos nos artigos de lei invocados no recurso especial que tratam apenas de compensação (incidência da Súmula n. 284/STF). Ou seja, nenhuma dessas normas legais possui comando explícito ou implícito que abone a tese da recorrente de que impossível à Corte de Origem efetuar a modulação. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    3. Consoante os trechos grifados nas transcrições, está bem claro que houve uma modulação na Origem com aplicação analógica do art. 27, da Lei nº 9.868/99 o qual não foi impugnado em sede de recurso especial, não tendo havido qualquer erro de premissa a respeito daquilo que foi ali julgado. Independentemente da correção ou não da aplicação do referido artigo de lei, o que importa é que o mesmo deveria ter sido enfrentado em sede de recurso especial pela recorrente. Tal não aconteceu, de forma que a instância para se discutir a correção ou não da aplicação analógica do art. 27, da Lei nº 9.868/99 não foi aberta.



    4. Agravo interno não provido. 



    [...]



    Entendo por manter a decisão por seus próprios fundamentos. Com efeito, para este julgador, consoante os trechos grifados nas transcrições acima, está bem claro que houve uma modulação com aplicação analógica do art. 27, da Lei nº 9.868/99 o qual não foi impugnado em sede de recurso especial, não tendo havido qualquer erro de premissa a respeito daquilo que foi julgado pela Corte de Origem. 



    Independentemente da correção ou não da aplicação do referido artigo de lei, o que importa é que o mesmo deveria ter sido enfrentado em sede de recurso especial pela recorrente. Tal não aconteceu. Neste momento agora, o que a agravante pretende é moldar a interpretação do que ali julgado na Origem de forma a atender a seu total interesse na demanda, não foi o que ocorreu, já que, como dito, houve expressa modulação. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno”. 



    11. Posteriormente, a ora reclamante manejou recurso extraordinário, à alegação de afronta ao art. 5º, caput, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com base no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, em razão da aplicação do quanto firmado no julgamento do RE nº 598.365-RG (Tema 181). Essa decisão foi mantida à análise do agravo interno, com acréscimo da aplicação do ARE nº 748.371-RG (Tema 660) à espécie:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).



    3. Agravo interno não provido. 



    [...]



    Com efeito, o aresto objeto do apelo extremo negou provimento ao agravo interno em razão da ausência de prequestionamento de parte da matéria debatida, bem como em virtude da incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que impediu a análise do mérito da insurgência, em sua integralidade. 



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    Assim, consoante exposto na decisão agravada, é inviável a análise da violação dos arts. 5º, caput, e incisos I, II, e XXXVI; e 102, III, "a", da Constituição Federal. 



    No mais, quanto à alegação de que o recurso especial foi conhecido em parte, malgrado assista razão à agravante, tendo em vista que, no tocante à falta de prestação jurisdicional por vício de contradição, o acórdão ora impugnado, de fato, conheceu do recurso especial, não é possível o prosseguimento do apelo extremo. 



    Isso porque é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. Nessa esteira é o Tema 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    [...]



    Na espécie, a suposta ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal depende da análise do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual incide o Tema 660/STF. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. 



    12. Inicialmente, registro minha compreensão no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do recurso especial quanto à arguição referente à modulação de efeitos da decisão recorrida por deficiência das razões recursais, exerceu competência própria, prevista na legislação de regência.



    Sublinho que, a meu ver, estando a decisão proferida pela autoridade reclamada limitada aos pressupostos recursais de admissão do recurso de especial, não foi alcançada a substância do pedido (matéria de fundo).



    Ademais, reputo correta a aplicação do RE nº 598.365-RG (Tema 181) ao caso dos autos. No mencionado precedente, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em conta sua natureza infraconstitucional. 



    Entendo que a pretensão da reclamante denota, a rigor, o rejulgamento da questão que surgiu no acórdão em apelação proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, contra o qual não interposto recurso extraordinário oportunamente. O ato reclamado, a seu turno, foi exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se adstringiu a negar seguimento ao recurso por fundamentos meramente processuais. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro da reclamação. 



    Igualmente, eventual acerto ou desacerto daquela conclusão há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados nos autos do processo em que proferida, não se prestando a reclamação constitucional a tanto. Inexiste, pois, usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Destaco tampouco suscetível de superação o óbice processual à luz da aplicação analógica do julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista (Rcl 36.391-AgR), que diz respeito ao requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (indicação expressa do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista). Isso porque, nos processos relativos à Justiça do Trabalho, não se cogita de preclusão ante a ausência de interposição do recurso extraordinário contra o acórdão que analisa a apelação, como se dá no processo subjacente, advindo da Justiça Comum.



    Pontuo haver fundamentação autônoma e suficiente no acórdão reclamado com aptidão para sua manutenção, uma vez que a reclamação não se volta contra a aplicação do outro tema de repercussão geral utilizado para negar seguimento ao apelo extremo, qual seja, o ARE 748.371-RG (Tema 660). Neste paradigma, o Supremo Tribunal Federal decidiu ausente a repercussão geral de causa a versar a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada quando o exame da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    Nessa linha, manifesto meu entendimento pessoal no sentido de que eventual provimento desta Suprema Corte para cassar a decisão reclamada por suposta má aplicação do Tema 181 não teria qualquer eficácia, considerada a manutenção do fundamento autônomo não veiculado nesta reclamação (Tema 660). Nesse sentido: Rcl 19032 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.3.2015, Rcl 16994 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014.



    13. Nada obstante, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao exame da Rcl 36.391, concluiu, por maioria – vencida esta Relatora, na companhia do Ministro Marco Aurélio –, “que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT”.



    Colho excerto do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, proferido na referida reclamação, levada a julgamento na sessão de 04.5.2021, DJe 18.10.2021 (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática de repercussão geral. Dever da Corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado no Tema nº 383 da repercussão geral. 1. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário no Processo nº 0000155-38.2014.5.18.0211 com fundamento no Tema n º 181 da repercussão geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando a esse a tese firmada no representativo da controvérsia concernente ao Tema nº 383 da repercussão geral, qual seja: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se [tratar] de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas"”. 



    [...]



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que, no recurso de revista interposto na vigência da Lei n.º 13.015/2014, a parte recorrente não cumpriu os requisitos impostos pelo §1º-A, I, do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido.’



    Em sede de recurso extraordinário, o TST negou admissibilidade ao apelo com fundamento no Tema nº 181 da sistemática de repercussão geral, cuja tese foi assim fixada: 



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Contra a decisão do TST, a Celg Distribuicao S.A. (Celg D) propõe a presente reclamação tendo como paradigma o representativo da controvérsia do Tema nº 383 da repercussão geral (RE nº 635.546/MGRG), cujo título está assim registrado na Suprema Corte: “Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”. 



    Aduz a agravante, ainda, violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto foi negada aplicação ao caso do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por órgão especial ou por plenário da justiça especializada. 



    Em ambiente virtual, o Ministro Marco Aurélio propôs o não provimento ao agravo regimental, mantendo o entendimento pela negativa de seguimento à reclamação constitucional, por entender que, no âmbito do TST, “[n]ão se adotou óptica sobre o pano de fundo, ficando a discussão limitada à questão dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, previstos em legislação ordinária”. 



    Indiquei destaque do processo, o qual volta a julgamento do colegiado em sessão por videoconferência. 



    Com esse breve relatório, passo ao voto. 



    Observo que a Corte Superior da Justiça do Trabalho reiteradamente tem se valido de requisitos de admissibilidade de recurso de revista para se furtar a conhecer de recursos de sua competência nos quais se controverte temática submetida à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896